Tribunal: TJMT
Processo: 1001738-86.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001738-86.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Bancários, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), GERALDO DE ALMEIDA - CPF: 015.583.201-80 (AGRAVANTE), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

DECISÃO COLEGIADA - ERRO GROSSEIRO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.

Tratando-se de decisão colegiada, incabível a interposição de
A
gravo
R
egimental.

2. A manipulação de meio de defesa diverso configura erro grosseiro, sendo inaplicável o princípio da fungibilidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso
de Agravo Regimental interposto por
GERALDO DE ALMEIDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de
Agravo de Instrumento
por ele interposto
.

Aduz
o agravante que
não dispõe de recursos para suportar o pagamento das

custas processuais e honorários
advocatícios
, sem prejuízo do sustento

próprio e de sua
família.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

T
rata-se
de
Recurso
de Agravo Regimental interposto por
GERALDO DE ALMEIDA
, contra o Acórdão que, por unanimidade,
negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto.

Pois bem.

De plano, o recurso de agravo interno não deve ser conhecido.

Isso porque, a teor do disposto no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, o recurso de agravo interno só é cabível contra decisão monocrática do relator do recurso e
não contra julgamento proferido pelo colegiado
, como na presente hipótese.

A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator
leválo-á
a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre 1 (um) e 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Ainda, acerca da matéria, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVOINTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO.ART. 1.021 DO CPC⁄2015. DECISÃO MANTIDA. 1. Diante do princípio da
unirrecorribilidade

recursal e daocorrência da preclusão consumativa, não merece conhecimento o segundorecurso interposto pela mesma parte contra a mesma decisão. 2.
A interposição de agravo interno contra decisão colegiadaconstitui falha inescusável, tendo em vista a previsão expressa do art. 1.021 doCPC⁄2015. Inviável, portanto, a aplicação do princípio da fungibilidaderecursal
. 3. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
488.243⁄MG, Rel. MinistroANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em09⁄05⁄2017,
DJe
12⁄05⁄2017).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA.NÃO CABIMENTO. RECURSO A QUE SE NEGA CONHECIMENTO. 1.
Não é cabível agravo interno contra acórdão proferido porórgão colegiado desta Corte
. Precedentes do STJ. 2. Conforme os
arts
. 1021 do Código de Processo Civil⁄2015 e258 do RISTJ,
somente as decisões singulares são impugnáveis por agravointerno, configurando-se, assim, erro grosseiro a interposição do presenterecurso
. 3. Agravo interno não conhecido com a imposição de multa.
(
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
180.510⁄RS, Rel. Ministra MARIA ISABELGALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06⁄04⁄2017,
DJe
19⁄04⁄2017).

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DEDECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO CONTRADECISÃO COLEGIADA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃOLEGAL. ERRO INESCUSÁVEL. 1. Nos termos dos
arts
. 1.021 do CPC⁄2015 e 259 do RISTJ,
somente é cabível agravo interno contra decisão monocrática. Não háprevisão legal de sua utilização para impugnar acórdão, configurando,portanto, erro grosseiro a interposição do referido recurso em tal hipótese, oque afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal
. 2. Agravo interno não conhecido.
(
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1548821⁄DF, Rel. MinistroRICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em21⁄02⁄2017,
DJe
24⁄02⁄2017).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024